Tribunal: TJMT
Processo: 0030833-36.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0030833-36.2016.8.11.0041
RECORRENTE: OSVALDIR APARECIDO OLIVEIRA
RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Diante da formulação de pedido de justiça gratuita quando da interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, foi o Recorrente intimado para comprovar os pressupostos para o deferimento da benesse, nos termos do art. 99, §2°, do CPC.
Todavia, consoante certidão de Id. 42102995, quedou-se inerte, não demonstrando, pois, a impossibilidade de custear os preparos recursais.
Destarte, indefiro o pedido de gratuidade, devendo o Recorrente ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo de ambos os recursos, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v